Tribunal: TJDFT
Processo: 0738851-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Inventário. Cessão de direitos hereditários. Nulidade. Questão de alta indagação. Remessa às vias ordinárias. Decisão mantida.
I.- Caso em exame
1. Agravo de instrumento em ação de inventário.
ii.- Questão em discussão
2. Possibilidade de reconhecimento de nulidade de cessão de direitos hereditários nos autos do inventário.
iii.- Razões de decidir
3. As questões de alta indagação autorizam o juízo do inventário a remeter às vias ordinárias a apreciação da matéria, sendo sólida a jurisprudência no sentido de que as questões de alta indagação são aquelas que exigem do juízo uma ampla cognição e demandam a produção de provas que não constam dos autos do inventário, não havendo necessariamente uma correspondência com o grau de complexidade da matéria.
4. A anulação da cessão de direitos hereditários em razão de erro ou mesmo a pretensão de resolução do contrato em razão de inadimplemento contratual são questões de alta indagação, que demandam dilação probatória, devendo ser solucionadas em ação própria.
iv.- Dispositivo
5. Recurso desprovido.